Tribunal: TJES
Processo: 5012359-29.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012359-29.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIA SEFELDT BRAGA e outros

AGRAVADO: LUCIMAR OLIVEIRA SIMONASSI e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE CONFRONTANTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Lúcia Sefeldt Braga e Marcos do Espírito Santo Braga contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Serra nos autos de Ação de Usucapião, que determinou a inclusão de Marly Lopes Ribett e seu cônjuge, na qualidade de confrontantes, sob pena de extinção do processo. Os agravantes alegam que o lote nº 36 foi usucapido por eles e que Marly Lopes Ribett não pode ser considerada confrontante, pois a sentença da ação anulatória por ela ajuizada não transitou em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a citação de Marly Lopes Ribett como confrontante é necessária para a regularidade processual da ação de usucapião; (ii) verificar se a ausência de trânsito em julgado da ação anulatória afasta a necessidade de citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação dos confrontantes na ação de usucapião é imprescindível, em razão do litisconsórcio passivo necessário, conforme preceitua o art. 114 do CPC/15, e a Súmula 391 do STF, que exige a citação pessoal dos confinantes do imóvel.

Ainda que a ação anulatória ajuizada por Marly Lopes Ribett não tenha transitado em julgado, a sentença que reconheceu sua condição de confrontante do lote nº 36 permanece válida, já que não comporta mais recursos com efeito suspensivo.

A ausência de citação dos litisconsortes necessários acarreta nulidade da sentença, conforme art. 115 do CPC/15, sendo necessária a citação para garantir o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação dos confrontantes é indispensável na ação de usucapião, sob pena de nulidade da sentença, independentemente de eventual pendência de trânsito em julgado de ação anulatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 114, 115, 246, § 3º; STF, Súmula 391.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1275559/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.06.2016;
TJES, Apelação Cível, 011130038067, Rel. Fabio Clem De Oliveira, j. 08.02.2022;
TJ-MG, AC 10352110075228001, Rel. Cláudia Maia, j. 13.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuida-se de A
gravo de Instrumento

interposto po
r

LÚCIA SEFELDT BRAGA

e

por
MARCOS DO ESPÍRITO SANTO BRAGA
,

contra a
decisão
acostada em ID 3921984
,
proferida pelo j
uízo da 4ª Vara Cível de Serra que,
nos autos da Ação de Usucapião ajuizada em face de
LUCIMAR OLIVEIRA SIMONASSI
;
MARCO AURÉLIO OLIVEIRA SIMONASSI
e
THIAGO OLIVEIRA SIMONASSI,
oportunizou aos agravantes a inclusão no feito de
Marly Lopes Ribet
t
e seu cônjuge
, na qualidade de confrontante do lote 36, devendo, para tanto, formalizar seu requerimento e indicar o endereço atualizado, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do processo.

Irresignado
s
, o
s

agravante
s
alega
m
, em síntese, que:
(I)

o lote nº 34, objeto da demanda, é de propriedade da Imobiliária Oalacy Simonassi, sendo esta também confrontante do lote nº 32, à direita, e o lote nº 36, à esquerda, foi usucapido pelos recorrentes
;
(II)

a

Sra. Marly foi mera invasora do lote nº 36, tanto assim, que jamais pagou IPTU e nem mesmo se cadastrou na Prefeitura de Serra como proprietária do lote
;
(III)

o lote nº 36, do qual a Sra. Marly alega ser proprietária e confrontante, encontra-se registrado (registro nº 01/49.004) em nome dos agravantes, nos termos da sentença proferida nos autos de nº 0016526-84.2009.8.08.0048
;
(
I
V)
embora Sra. Marly tenha ajuizado a Ação de nº 0002611-45.2021.8.08.0048 (
querela nulitatis)
visando a anulação da sentença que declarou a usucapião do lote nº 36, e, ainda, tenha tal pronunciamento sido julgado procedente, este não transitou em julgado, de modo que a Sra. Marly não pode se considerada, ainda, confrontante do imóvel.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que os agravantes
deixaram de recolher o preparo por estarem
amparados pela assistência judiciária gratuita, conheço do presente agravo de instrumento e passo a analisar as suas alegações.

Com o fim de situar os eminentes pares, pr
o
cede-se a um breve relato dos fatos subjacentes à demanda
originária
.

Na origem, verifica-se que
Marly Lopes Ribett
ajuizou Ação Declaratória de Nulidade
“Querela Nullitatis Insanabilis”
c/c Danos Morais e Materiais em face dos ora agravantes e de Oalacy Simonassi (representado por seus herdeiros), na qual postulou, em síntese, a nulidade da sentença declaratória proferida no processo de usucapião n° 0016526-84.
2
009.08.0048,
julgado procedente em favor dos ora
agravantes
e

que havia reconhecido a prescrição aquisitiva do lote nº 36, que faz divisa com o lote nº 34, objeto da ação originária
.

Na peça inaugural da citada
querela nulitatis,
a Sra. Marly aduz que em 23/
02/
1981 adquiriu
o
lote de terreno
de
n° 36,
Q
uadra V, com área de 300,00 m2 (trezentos metros quadrados), situado em Jardim Bela Vista, no
M
unicípio de Serra/ES, da Imobiliária Simonassi, de propriedade de Oalacy Simonassi,
o qual
foi objeto da Ação de Usucapião n° 0016526-84.
2
009.08.0048 ajuizada pelos agravantes,
conforme referido acima
.

Aduz a Sra. Marly
que apesar dos ora
agravantes
t
erem
conhecimento de que era a proprietária do
lote nº 36
, est
a
não foi citada nem ouvida na demanda
petitória, e, embora
a sentença proferida na
ação de
usucapião
tenha
sido favorável aos autores/
agravantes
,
está eivada de nulidade.

A citada ação anulatória foi julgada procedente e confirmada por este Tribunal de Justiça em julgamento
que negou provimento ao
recurso de apelação
interposto
pelo
s
aqui agravantes, estando, atualmente pendente de manifestação após a inadmissão de recurso especial interposto.

E, nesse contexto, foi proferida a decisão agravada,
tendo o juízo de origem entendido que, em razão da sentença proferida na ação anulatória, os
agravantes
devem
requerer a citação da Sra. Marly,
confinante do imóvel usucapiendo,
para responder ao pedido de usucapião
formulad
o

na ação
originária
.

Destaca-se ainda, que os agravantes
ajuizaram Ação
Possessória
(nº 0018716-20.2009.8.08.0048) em face da
Sra. Marly
,
visando a manutenção de sua posse com relação ao lote nº 36,
cuja sentença julgou improcedente a demanda e restou confirmada em grau de apelação.

Referida ação possessória foi ajuizada
em 18/08/2009,

ainda no transcorrer da ação de usucapião
(proposta em
27/07/2009
),

cuja
sentença
foi
anulada por ausência de citação de uma das confrontantes.

Com efeito, a
diferença de menos de 1 (um) mês entre
o ajuizamento das
citadas
ações
(possessória e usucapião)
evidencia que os recorrentes já tinham plena ciência da existência e da possível localização da
Sra. Marly
,
especialmente porque
que ela foi citada na ação de manutenção de posse,
bem como de que ela seria possuidora e confrontante do imóvel objeto da ação originária (lote 34)
.

Embora a ação anulatória ajuizada pela Sra. Marly em face dos ora agravantes não tenha, ainda, transitado em julgado, deve-se destacar que além de não comportar mais a interposição de recursos dotados de efeito suspensivo, a evidência de que aquela é confrontante do imóvel objeto da demanda originária confirma-se pela propositura da ação possessória referida, na qual foi citada e, com a improcedência da pretensão lá formulada pelos aqui recorrentes, manteve-se na posse do lote de nº 36.

Assim,
mesmo que pendente o trânsito em julgado da ação anulatória referida, o que se pretende preservar por meio da citação da confrontante indicada na decisão agravada é, não somente a delimitação da área usucapienda, mas, sobretudo o direito a ampla defesa e ao contraditório, e, em última análise
evitar-se a

configuração de
nulidade de eventual sentença proferida sem a
obrigatória
integração do confrontante.

Diante da natureza da relação jurídica discutida na ação originária e da pretensão deduzida em juízo (usucapião de
bem
imóvel), mostra-se imprescindível a presença de todos os possuidores em algum dos polos da lide, considerando-se que o resultado da demanda repercutirá diretamente na esfera jurídica de todos, estando caracterizada, no caso, a hipótese de litisconsórcio necessário.

Deste modo
, tratando-se de litisconsórcio passivo necessário, a própria eficácia da sentença está condicionada à citação de todos os litisconsortes, conforme preceitua o art.
114 do CPC/15:
“O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou
quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes
”
.

Disso deriva que a ausência de participação dos litisconsortes necessários leva à nulidade da sentença, nos termos do art. 1
15, I
e parágrafo único,
do CPC/15,

de modo que deve ser oportunizado, como bem apontou a decisão agravada, que a parte autora promova a citação dos litisconsortes, na forma do
§3º do art. 246 do CPC/
15.

A
ssim também previu
a Súmula 391 do Supremo Tribunal Federal:
“o confinante certo deve ser citado, pessoalmente, para a ação de usucapião”
.

Desta forma
,
reitere-se, ainda que na pendência do trânsito em julgado da ação anulatória já referida, prejuízo maior às partes será a posterior constatação de nulidade do processo pela ausência de integração d
a
confrontante nos autos, sendo, ao contrário, salutar a sua imediata citação para que exerça o direito à ampla defesa em razão de sua condição, já reconhecida em dupla instância jurisdicional.

Como dito, além de
delimitar a área usucapienda e impedir a invasão irregular de terrenos adjacentes,
a citação dos confrontantes, na qualidade de litisconsortes passivos, é indispensável e a sua ausência acarreta a extinção do feito
ou, constatada em fase recursal, a nulidade da sentença
,
sendo es
t
e também o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL USUCAPIÃO NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO CORRETA DA ÁREA USUCAPIENDA E DA CITAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROPRIETÁRIOS E CONFRONTANTES SENTENÇA ANULADA.
1. Seja qual for o procedimento a ser adotado na ação de usucapião - ordinário, sumário ou especial -, é indispensável citação do titular do registro, assim como dos confinantes e confrontantes do imóvel usucapiendo, sob pena de evidente ineficácia da sentença no que concerne à demarcação da área usucapienda (STJ REsp nº 1275559/ES e REsp nº 1432579/MG). [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011130038067, Relator: Fabio Clem De Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 17/03/2022).

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CITAÇÃO DOS CONFINANTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL.
1 - O art. 942, do CPC/73 (art. 246, § 3º, do CPC/15), exige a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como dos confinantes, como pressuposto de regularidade do procedimento da ação de usucapião. 2-O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito da necessidade de citação pessoal dos confinantes do imóvel usucapiendo para validade do feito, tendo inclusive consolidado seu entendimento na súmula nº 391 ao dispor que “o confinante certo deve ser citado, pessoalmente, para a ação de usucapião”.
(TJ-MG - AC: 10352110075228001 Januária, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 13/02/2020, Câmaras Cíveis/14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2020).

Ainda, segundo o C. STJ,
“seja qual for o procedimento a ser adotado na ação de usucapião – ordinário, sumário ou especial –, é de extrema relevância a citação do titular do registro, assim como dos confinantes e confrontantes do imóvel usucapiendo”
(REsp 1275559/ES, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/06/2016, DJe 16/08/2016).

Por conseguinte, em razão da evidência de que a Sra. Marly é uma das confrontantes do imóvel objeto da ação de usucapião ajuizada na origem, deve ser
oportunizada a sua
cita
ção
para integrar o polo passivo da demanda, sob pena de extinção do feito.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao presente
agravo de instrumento para manter a decisão que oportunizou aos recorrentes a inclusão da confrontante, Marly Lopes Ribett no feito, sob pena de extinção do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.